Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800710-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº
0800710-54.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

ADVOGADO:
THIAGO LIMA DE SOUZA

ADVOGADA: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADA: RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA

AGRAVADO: AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO DE LIMA PINHEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE JUSTA COMPROVADA PELO AUTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Brasil Bio Fuels S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Agostinho Albernas da Silva, que deferiu parcialmente liminar possessória para determinar sua reintegração na área denominada “Sítio Deus Proverá”, localizada no Município de Bujaru/PA, vedando a alteração da plantação de dendê até o julgamento final. A agravante alega posse legítima e anterior desde 2010, afirma prejuízo às suas atividades econômicas e sustenta ausência de prova robusta da posse do autor, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do autor da ação possessória; (ii) definir se a decisão recorrida deve ser reformada por ausência de fundamentação suficiente ou por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo de instrumento admite apenas o reexame da matéria efetivamente decidida na origem, sendo vedada a apreciação de novas questões, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de liminar em ação possessória exige demonstração da posse pelo autor, do esbulho ou turbação, da data do fato e da perda ou continuação da posse, conforme art. 561 do CPC.

5.

No caso concreto, a liminar foi concedida após audiência de justificação em que testemunhas confirmaram o exercício da posse pelo autor há mais de 40 anos, bem como a ocorrência do esbulho recente, corroborada por documentos como CRO, CAR e boletins de ocorrência.

6.

A prova testemunhal e documental revelou posse justa, pacífica e anterior por parte do autor, além da ocorrência de esbulho por parte da agravante, o que legitima a medida liminar concedida.

7.

Não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, dada a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante.

8.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo sido assegurada audiência de justificação e o direito ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liminar em ação de reintegração de posse pode ser concedida com base em prova testemunhal e documental que comprove a posse justa e o esbulho possessório ocorrido a menos de ano e dia.

2.

O efeito suspensivo em agravo de instrumento somente é cabível se demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

3.

A decisão que defere liminar possessória após audiência de justificação e com base em prova idônea atende aos requisitos legais e não viola o contraditório ou a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 563, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.210; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71; CPC, art. 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0803163-56.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru – PA, nos autos da
ação de reintegração de posse com pedido liminar
, movida por
AGOSTINHO ALBERNAS DA SILVA
, que deferiu parcialmente a liminar possessória para determinar a reintegração de posse do agravado na área denominada “Sítio Deus Proverá”, localizada na PA-140, Km 26, Gleba Araxiteua, Município de Bujaru – PA.

Na origem, Agostinho Albernas da Silva ajuizou ação possessória alegando que exerce posse sobre a área rural há mais de 40 anos, onde desenvolve atividades agrícolas, sendo surpreendido com esbulho praticado pela agravante, que teria iniciado atividades de plantio de dendê na localidade sem sua autorização. Afirmou que detém a Certidão de Reconhecimento de Ocupação (CRO) emitida pelo INCRA e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que respaldariam sua ocupação.

O Juízo de origem, após audiência de justificação, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a reintegração do autor, ora recorrido, na posse da área, vedando qualquer alteração da plantação de dendê até o deslinde da demanda, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da decisão, asseverando que exerce posse mansa, pacífica e de longa data sobre a área litigiosa, desde, ao menos, o ano de 2010, quando iniciou atividades de cultivo de dendê, devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. Alega que a decisão recorrida obsta o desenvolvimento regular de suas atividades econômicas, além de ignorar prova documental robusta da antiguidade e legitimidade de sua posse.

Sustenta, ademais, que a decisão liminar foi concedida sem que houvesse nos autos prova cabal da posse do agravado, sendo insuficientes os documentos apresentados, os quais seriam, em grande parte, de natureza autodeclaratória, como o CAR e a CRO obtidos junto ao INCRA apenas em 2021, muito depois da ocupação da área pela agravante.

Afirma, ainda, que a decisão não observou o devido contraditório, a ampla defesa e os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, por não restar demonstrado o esbulho possessório.

Por fim, postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, a fim de garantir a continuidade das atividades produtivas, especialmente o cultivo e a colheita de dendê, e, no mérito, pugna pela integral reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da reintegração de posse.

O agravado, em contraminuta, suscita, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, diante da superveniência de decisão de saneamento e organização do processo na origem, que reafirmou os fundamentos da decisão agravada, além de ter determinado a realização de prova pericial para elucidar a controvérsia quanto aos limites da área litigiosa e a efetiva posse.

Sustenta, ainda, que o agravante litiga de má-fé, por ter interposto dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, sendo o primeiro arquivado em razão de desistência, e o presente interposto posteriormente.

No mérito, defende a manutenção da decisão, asseverando que comprovou suficientemente sua posse, por meio de documentos emitidos pelo INCRA, bem como de testemunhos colhidos em audiência de justificação. Aduz que a liminar deferida visa apenas garantir o status quo da área até o deslinde final do processo, sendo imprescindível para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de lide possessória entre particulares, sem interesse público direto, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

VOTO

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso sustentado em contrarrazões, uma vez que a decisão de saneamento e organização do processo, que reafirmou a decisão recorrida, manteve vigente a matéria questionada no presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em superação do que restou questionado.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 44.935.391):

“(...)

1.
Trata-se de ação possessória, prevista no art. 560, do CPC, adequada para as hipóteses em que o possuidor esbulhado ou turbado da área litigada, ou seja, quando perde a posse ou parte desta, do bem pretendido.

2.
A liminar em ação possessória não tem caráter cautelar, mas sim, de antecipação dos efeitos da sentença, ou seja, do resultado do pedido de proteção possessória, sendo a provisoriedade, aliás, seu único traço de semelhança com a liminar em cautelar.

1.
Assim, os requisitos a serem examinados para sua concessão são: a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data deste, e a continuação ou a perda da posse, caso se trate de ação de manutenção ou de reintegração de posse, conforme art. 561, do CPC, in verbis: Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.

No caso concreto
, pela análise dos autos, docs. e pelos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação, verifica-se que a autora realmente
detinha a posse mansa e pacífica do imóvel
, de modo direito e duradouro, exercendo atividades agrícolas, como plantio de diversas culturas, mantendo o trabalhador no imóvel, atendendo uma função agrária e ainda, ambiental. Em relação às testemunhas ouvidas em audiência
tem-se que:

EVANDRO ARAGÃO DE OLIVEIRA, testemunha compromissada, às perguntas formuladas por este juízo, expôs que é vizinho confinante do autor; que se conhecem há aproximadamente 25 anos; que o autor sempre trabalhou na área litigiosa; que há aproximadamente 10 anos atrás, a Biopalma invadiu o terreno e fez uma plantação de dendê na área e depois abandonou o terreno; que a partir do ano de 2015 voltou a área e passou a realizar a extração do plantio; que o autor trabalha com agricultura e roça; que o autor cultiva mandioca, arroz, milho; que a produção é de subsistência e o excedente é vendido; a exploração da área é sob o regime de agricultura familiar; que presenciou os empregados da empresa Biopalma no terreno do autor, realizando a colheita do dendê há aproximadamente 01 mês.

JOÃO DE SOUZA AGUIAR, disse que reconhece a fotografia do portão derrubado no terreno do autor; que o portão está localizado no sítio “Deus Proverá”; que conhece o autor há mais de 25 anos; que nesse período o autor sempre trabalhou na área onde possui a posse; que foi presenciou a empresa Biopalma destruindo o portão, por meio de seus empregados e seguranças armados; que a ré teria intimidado o autor e seus familiares; que o autor é o possuidor da área; que a ré planta dendê no terreno desde 2011; que a cerca existe desde quando o autor adquiriu a posse em 2013; que o autor não extrai madeira do local; que a ré desmatou a área para plantar dendê; que o autor possui roça no local; que o autor possui autorização para agricultura no local; que reside próximo ao sítio “Deus Proverá”; que a área é toda delimitada; que na época do plantio do dendê, ele não estava no local. Ao voltar à área já havia a plantação; que o autor mora no terreno com sua família

3.
Além dos requisitos para a possessória, a parte autora ainda comprovou que é possuidor do imóvel, juntando aos autos,
certidão de reconhecimento de ocupação – CRO emitida pelo INCRA
, declaração de posse, protocolo de inscrição no CAR, memorial descritivo - INCRA, entre outros (ID nº 30629638);

4.
Sabe-se que o Direito Civil Brasileiro adotou a teoria objetiva da posse, desenvolvida por Ihering, segundo a qual, nas elucidativas lições de ANTÔNIO CARLOS MARCATO, "enquanto a propriedade é o poder de direito sobre a coisa, a posse é o poder de fato, ou seja, é a exteriorização de um direito sobre o bem possuído, importando, para a sua caracterização, a utilização econômica da coisa, ainda que exercida in nomine alieno" (in "Procedimentos Especiais", Ed. Jurídica Atlas, 10ª ed., p. 163).

5.
Pelo relato das testemunhas e declarações acostadas nos autos, vislumbra-se que o autor exerce ocupação do imóvel, há aproximadamente 40 anos. Se isto não bastasse, o INCRA também expediu a
certidão de reconhecimento de ocupação – CRO (ID nº
30629638).

6.
Quanto a ofensa à posse da autora, restou comprovado o esbulho praticado
a menos de ano e dia
, pelos réus, através dos boletins de ocorrência (ID nº 30629656) e termo de declaração da testemunha
JOÃO DE SOUZA AGUIAR
, o qual estava no local no momento da invasão, quando foi destruído o portão de acesso do sítio “Deus Proverá”.

7.
Com efeito, as declarações prestadas em audiência de justificação (audiovisual, em anexo), juntamente com os demais documentos como:
certidão de reconhecimento de ocupação – CRO emitida pelo INCRA
, declaração de posse, protocolo de inscrição no CAR, memorial descritivo - INCRA, entre outros.; georreferenciamento, referente a área, corroboram com as afirmações da inicial e documentos que a instruem, no sentido de exercício e da ofensa à posse, mediante violência, clandestinidade e precariedade. Cujos ocupantes, após a invasão, passaram a realizar a coleta do dendê, além de ficarem transitando e ameaçando os familiares do autor, conforme relatos da testemunha em sede de audiência de justificação e relatos fotográficos (ID nº 38043263).

8.
No presente momento processual, de análise perfunctória, emerge com plausibilidade mínima necessária, a posse justa do Autor, o cumprimento da função social pela propriedade rural, bem como, o esbulho da posse a menos de ano e dia, necessários para o deferimento do pedido liminar.

9.
Isto porque da análise do arcabouço probatório revela que a autora realmente exerce a posse sobre o imóvel em questão, laborando na área e cumprindo a legislação ambiental, agindo até o momento os requeridos em claro ato de esbulho, impedindo o amplo exercício da posse.

10.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que
o esbulho
, ou seja, a privação ilegítima, a perda da posse por quem a vinha exercendo, em virtude do ato consumado por terceiro,
é definido como a mais grave ofensa à posse, merecendo, pois, proteção Estatal
, no combate a repressão do esbulho, sendo este uma manifestação de ruptura do equilíbrio social e como ameaça à ordem jurídica.

11.
Por outro lado, durante a audiência de justificação, pontuou-se acerca da plantação de dendê feita pela empresa Requerida, inclusive, argumentando-se que a Requerida ingressou no imóvel no ano de 2011 e somente voltou recentemente para colheita, o que deu causa para presente ação possessória. Ademais, nas imagens anexa à ação, constata-se que a plantação de dendê está desenvolvida e, também durante a instrução, ventilou-se que o autor planta outros produtos agrícolas (arroz, maniva, mandioca). Nesse cenário, considerando que durante a instrução processual necessariamente se aferirá a boa ou má-fé da implementação de benfeitorias (plantação de dendê), não havendo, a princípio, incompatibilidade entre os cultivos acima pontuados e, também, para garantir evitabilidade de maiores prejuízos para duas partes,
determino que o autor não extraia/corte/utilize, enquanto não sentenciado o processo, nada relacionado a dendê (plantação).
No mais, conforme pontuado no decorrer desta decisão, poderá exercer todos os atos da posse no terreno objeto da lide.

12.
Certa de que o Estado-Juiz deve não só apenas tutelar os interesses das partes, mas satisfazê-lo, dirimindo os conflitos existentes e dando-lhes uma resposta e o direito a um provimento jurisdicional válido. Ainda, considerando que os requisitos a serem examinados para concessão da liminar foram analisados e devidamente atendidos,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
com fundamento
nos art. 1.210 do CC c/c art. 560/561 do CPC
,
determinando a expedição do competente mandado de intimação e reintegração de posse
, para o seu imediato cumprimento, para o fim de manter o autor na
posse integral do imóvel
, denominado
“DEUS PROVERÁ”
, (
área descrita na certidão de reconhecimento de ocupação – CRO emitida pelo INCRA, de 96.2954ha – ID nº 30629646
), localizada no Município de Bujaru-PA, Pa. 140, Km 26, Gleba Araxiteua, Guajará Sul - Bujaru, CEP: 68.670-000,
devendo este ser levada em consideração para fins de cumprimento dos mandados, com estrita observância aos limites da área individualizada
, para tanto ficando desde logo autorizada requisição de força pública para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da medida. Ressalva-se, no que tange à parcialidade do deferimento liminar, acerca da impossibilidade de modificação da plantação de dendê durante o trâmite deste processo.

13.
Cumprido o mandado, fica desde já arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário e por pessoa que pratique
novos atos de turbação,
à posse do Autor, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

14.

Salientando que os Réus deverão ser notificados/intimados desta decisão para desocupação voluntária em

48 horas
,
sob pena de multa pecuniária diária no valor mesmo valor acima, por dia de descumprimento, até o limite do valor dado à causa.

15.

Cientifiquem os réus, de que após a intimação, iniciar-se-á o prazo para defesa/contestação de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 562/563 e 564, parágrafo único, do CPC, sob pena de revelia (art. 344, CPC).

16.
Defiro ao oficial de justiça os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, com as cautelas e formalidades legais pertinentes, devendo no cumprimento do mandado identificar e qualificar, se possível, todos os réus nominados e inominados, que forem encontrados ocupando a área do imóvel, bem como, caso necessite, o uso de força policial para sua segurança pessoal.

17.
Advirto as partes, para que não procedam com alterações substanciais no imóvel, como queimadas, construções/destruições de benfeitorias, visto que “a coisa” se encontra litigiosa, sob pena de incidirem em multa e litigância de má-fé e, principalmente, o autor em relação à plantação de dendê.

18.

Intimem-se as partes desta decisão.

19.

Cumpra-se. Expeça-se o Necessário.

20.
Defiro, ainda, ao autor a tramitação prioritária da demanda, nos termos da Lei nº 10.741/2013 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil.

21.
Serve o presente como mandado, caso necessário.

(...)”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão agravada, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado, merece reforma, em especial no que tange à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse, matéria que se submete a juízo de cognição sumária. Em outras palavras, em sede de liminar, basta a demonstração da plausibilidade do direito para que a tutela jurisdicional seja concedida, o que, no caso em análise, restou demonstrado.

O Agravante sustenta que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do direito e a existência de perigo de dano reverso.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, confere ao relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

No entanto, para que tal medida seja cabível, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos:
(i)
a probabilidade de provimento do recurso, e
(ii)
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em virtude do efeito imediato da decisão.

No caso em tela, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano gravo, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da posse do bem imóvel com a parte recorrida.

A alegação do agravante de que a decisão que deferiu a liminar sem a demonstração da posse regular por parte do agravado, não se sustenta.

Isso porque, como se constada da transcrição acima, a decisão liminar foi deferida após a realização de audiência de justificação, na qual foram ouvidas testemunhas que corroboraram as alegações e a documentação apresentada pelo recorrido.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação ou por contrariedade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO COMBATIDA DEFERIU LIMINAR APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO REVERSO . PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Não demonstrado a probabilidade do direito e do risco reverso da decisão combatida, deve a liminar de reintegração de posse ser mantida, vez que deferida após a audiência de justificação, momento de produção das provas e ouvida as partes. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08031635620218140000 22143329, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Importante ressaltar que o magistrado fundamentou sua decisão também em outros elementos, como a documentação trazida pelos agravados e os depoimentos testemunhais, os quais reforçaram a convicção acerca da posse anterior e do suposto esbulho.

Nesse contexto, considerando a ausência da demonstração de risco reverso e da probabilidade do direito, não merece provimento o presente recurso.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025